Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. CONSUMO ELEVADO. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ARTIGO 63 DO DECRETO N. 26.590/03.
1. Os vazamentos nas instalações internas da unidade habitacional são de responsabilidade dos consumidores (art. 63 do Decreto n. 26.590/03).
2. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o hidrômetro instalado na residência dos autores não apresenta qualquer defeito e que o aumento do consumo medido deveu-se a vazamento nas instalações hidráulicas internas, não há como ser determinada a redução do valor das faturas para o patamar médio das faturas dos meses anteriores.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.